Tribunal: TJDFT
Processo: 0736558-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736558-91.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ANA PAULA OLIVEIRA DIAS RECORRIDA: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO. DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. GASTROPLASTIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO BARIÁTRICO. DEVER DE COBERTURA. ROL EXEMPLIFICATIVO DA ANS. DANO MORAL. MATÉRIA CONTROVERTIDA. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O Magistrado, sendo o destinatário das provas no processo, tem plena liberdade para apreciá-las. Incumbe a ele verificar a necessidade de sua realização se reputá-las necessárias, podendo indeferi-las, conforme artigos 370, parágrafo único e 371, ambos do Código de Processo Civil. 1.1. Não há, portanto, cerceamento de defesa quando o Juiz ao apreciar as provas produzidas julgou-as suficientes e necessárias para a solução da lide. Preliminar rejeitada. 2. Cumpre ao plano de saúde realizar a cirurgia plástica reparadora decorrente de gastroplastia, porquanto tal intervenção possui característica reparadora e não somente estética, bem como é considerada continuação do tratamento iniciado com a realização da intervenção bariátrica. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3.O rol dos procedimentos estipulados pela Resolução número 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é meramente exemplificativo, indicando somente a cobertura mínima. 3.1. Além disso, a existência de cláusula contratual excluindo da cobertura do plano de saúde cirurgia, tratamento ou medicamento não previsto no rol da Agência Reguladora é abusiva, pois importa na adoção de interpretação desfavorável ao consumidor, colocando-o em situação de desvantagem. 4. O entendimento de que a cirurgia plástica reparadora é considerada continuação do tratamento iniciado com a realização da intervenção bariátrica é matéria controvertida, motivo pelo qual a negativa ao oferecimento da cirurgia é plausível, não podendo gerar, portanto, danos morais. Precedentes desta Turma. 5. Recurso conhecido e provido em parte. A recorrente alega que a decisão colegiada, ao afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no caso em exame, deu aos artigos 14, 47 e 51 da Lei 8.078/90 e 186 do Código Civil interpretação divergente à da Corte Superior e dos Tribunais de Justiça dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017